Tribunal: TJBA
Processo: 8031569-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031569-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ARCO PATRIMONIAL GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA E PATRIMONIO LTDA Advogado(s): SAMILLA FARIAS NERY AGRAVADO: LATICINIOS HOME PORTAL FRIOS LTDA e outros Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO COM FIANÇA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela liminar de despejo em contrato de locação comercial. 2. Pedido fundamentado na alegação de inadimplemento contratual e abandono do imóvel. 3. Contrato de locação com cláusula de fiança e ausência de caução equivalente a três meses de aluguel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela liminar, com fundamento seja no art. 59 da Lei nº 8.245/91, seja no art. 300 do CPC, para desocupação liminar do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão de despejo liminar exige, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, a ausência de garantia locatícia e a prestação de caução, requisitos não preenchidos no caso. 6. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7. A parte agravante não comprovou situação de urgência ou risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação. 8. A ata notarial apresentada não demonstrou periculum in mora suficiente para justificar a medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A concessão de tutela para despejo liminar exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 ou do art. 300 do CPC; b) A existência de cláusula de fiança e a ausência de caução inviabilizam o deferimento da medida liminar, pelo ângulo do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91; c) A urgência deve ser demonstrada por prova inequívoca e objetiva, não bastando alegações subjetivas da parte. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8031569-91.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente ARCO PATRIMONIAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E PATRIMÔNIO LTDA e, como parte recorrida, LATICÍNIOS HOME PORTAL FRIOS LTDA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de __________________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça